Tribunal: TCU
Processo: 008.875/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Solange Regina Jerzewski Noro, no cargo de pedagoga do Instituto Federal Farroupilha.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Solange Regina Jerzewski Noro, no cargo de pedagoga do Instituto Federal Farroupilha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro do ato de concessão de aposentadoria a Solange Regina Jerzewski Noro; 9.2. esclarecer à Unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, a rubrica judicial referente à AGE poderá subsistir, por estar amparada em decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; e 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Federal Farroupilha e à interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.